Tribunal: TJDFT
Processo: 0737894-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SEMOVENTES. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. QUANTIDADE. EXCESSO. LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE ANIMAIS A SER PENHORADA. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado em face de decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, deferiu a penhora sobre todos os semoventes pertencentes ao agravante.
2. As razões recursais se concentram no argumento de que haveria excesso de penhora, pois o valor de apenas 20 (vinte) animais seria suficiente para saldar a dívida. Ou seja, não seria necessário penhorar TODOS os semoventes, mas apenas cerca de 20 animais.
3. Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes, plantações ou edifícios em construção, o juiz nomeará administrador-depositário, determinando-lhe que apresente em 10 (dez) dias o plano de administração (art. 862 do CPC/2015). A penhora de que trata esta Subseção somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito (art. 865 do CPC/2015).
4. A penhora de semoventes trata-se de medida excepcional, que só deve ser adotada caso não haja outro meio eficaz para a efetivação do crédito. Esta proteção legal visa proteger os direitos do devedor possuidor de criação de animais, ao passo que a penhora de seus semoventes pode trazer-lhe prejuízos diversos, a depender do caso.
5. No mesmo sentido há que se destacar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC/2015), o qual dispõe que as medidas de expropriação, visando a quitação dos débitos judiciais, se dê da forma menos onerosa e impactante quanto possível à parte executada.
6. No caso dos autos, observo que a decisão recorrida determinou a penhora dos semoventes declarados pelo devedor, ora agravante, à Receita Federal do Brasil, entretanto, sem limitar a quantidade de animais a ser penhorado, situação esta contrária às referidas regras jurídicas. Desse modo, não há necessidade de se penhorar todos os semoventes pertencentes ao devedor.
7. Bem verdade que, conforme afirma a parte agravada em Contrarrazões, a avaliação dos semoventes apresentada pelo agravante não deve ser tomada como absoluta, de modo que se mostra adequado se manter a penhora não apenas sobre 20, mas em quantitativo de animais um pouco superior, que se mostre suficiente para saldar o débito, ainda que os animais sejam, posteriormente, vendidos ou adjudicados por valor inferior ao apresentado no presente recurso.
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.